Tribunal: TJBA
Processo: 8061906-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061906-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JULIO CESAR SANTOS DE LIMA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR SANTOS DE LIMA e outros Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA OCORRIDA SEM PRESENÇA FÍSICA DO ACUSADO. REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DEFESA TÉCNICA PRESENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DIREITO DE PRESENÇA RELATIVO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pelo Bel. Victor Valente Santos dos Reis em favor de Júlio César Santos de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA. 2. O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da realização de audiência instrutória sem a presença física do réu, sob alegação de recusa injustificada da unidade prisional em encaminhá-lo ao fórum. Argumenta nulidade do ato processual por cerceamento de defesa e violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, da CF/1988 e 185, 217 e 226 do CPP. 3. O pedido liminar foi indeferido. Após informações do juízo, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a realização de audiência de instrução por videoconferência, sem a presença física do acusado, mas com assistência de defensor constituído, configura cerceamento de defesa e nulidade processual, diante da ausência de prejuízo comprovado. III. Razões de decidir 5. Constatou-se que o paciente participou da audiência por meio virtual, acompanhado de advogado constituído. 6. As vítimas solicitaram, previamente, prestar depoimento sem a presença do acusado, em razão de temor, sendo legítima a medida, nos termos do art. 217 do CPP. 7. Não houve demonstração de que a negativa de escolta tenha sido deliberada; o deslocamento entre comarcas demandaria aparato logístico e policial específico. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o direito de presença é relativo e sua ausência configura nulidade apenas se comprovado prejuízo (CPP, art. 563; Súmula 523/STF). 9. No caso concreto, não se verificou prejuízo efetivo à defesa, sendo válida a audiência realizada por videoconferência. 10. Eventuais alegações sobre o reconhecimento pessoal e aspectos probatórios demandam revolvimento fático, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A ausência do réu em audiência de instrução, desde que representado por defensor, constitui nulidade relativa, cuja decretação depende de demonstração de efetivo prejuízo. 2. A realização de audiência por videoconferência não configura cerceamento de defesa, quando assegurada a participação do acusado e de seu advogado.” Normativos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV, LV e LXXVIII; CPP, arts. 185, 217, 226 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 190281/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025; STJ, AgRg no RHC 203120/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no HC 968208/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no HC 955606/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, AgRg no RHC 223637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8061906-63.2025.8.05.0000, relativo a feito que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/Ba, sendo Impetrante o Bel. Victor Valente Santos dos Reis e Paciente Júlio César Santos de Lima. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.